Tribunal: TJSP
Processo: 2272890-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de que seja deferida tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela final – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2272890-21.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CAIO HENRIQUE FERREIRA
RIBEIRO, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272890-21.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32178
AGRV.No: 2272890-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CAIO HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão de que seja deferida tutela de
urgência antecipada
Descabimento - Hipótese em que
não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência
de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação
dos efeitos da tutela final RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência (fls. 41-42).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência postulada.
Alega que a negativação de seu nome é
forma de coação e o impossibilita de discutir as
abusividades praticadas pelo agente financeiro.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida, para que sejam baixadas as negativações
existentes em seu desfavor.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em exame, em cognição ainda
sumária da situação de direito material, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272890-21.2020.8.26.0000
3
vislumbra a existência de elementos de prova que
confiram verossimilhança às alegações do recorrente.
Com
efeito,
no
presente
recurso,
o
agravante não impugnou a existência do contrato de mútuo
celebrado com o banco agravado, tampouco seu inadimplemento, tendo se limitado a sustentar a
abusividade da inscrição do débito em cadastros de
inadimplentes.
Contudo, tal faculdade do credor conta
com previsão legal expressa (CDC, art. 43), não sendo
possível suprimi-la de antemão, como pretende o ora
agravante.
Além disso, como constou da r.decisão
recorrida, “aparentemente houve especificação das taxas
de juros cobradas pela instituição financeira, conforme
se observa à fl. 91. Além disso, no que tange à validade
da contratação de juros capitalizados, a súmula 541 do
C. STJ dispõe ser suficiente a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal, o que se verifica na
avença em análise. Dessa arte, não há, ao menos por ora,
plausibilidade na tese exposta na demanda inicial. Nela,
não se verifica a presença de prova ou evidências que
emprestem verossimilhança às alegações do autor, não se
vislumbrando, por consequência, a probabilidade do
direito pleiteado” (fls. 41).
Desse
modo,
não
se
vislumbra
a
probabilidade do direito alegado, dada a ausência de
elementos de prova que indiquem uma abusividade das
cláusulas do contrato.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272890-21.2020.8.26.0000
4
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora